Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726971-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIRELIS ALICE STEFFEN SERZEDELLO CORREA EMBARGADO: ANA CAROLINA PORTELLA ROSA SERZEDELLO CORREA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SIRELIS ALICE STEFFEN SERZEDELLO CORREA, contra acórdão de ID – 39313830. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 39808915. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANA CAROLINA PORTELLA ROSA SERZEDELLO CORREA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador